Tribunal: CARF
Processo: 16327.720796/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720796/2016-43
ACÓRDÃO
2201-011.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO PAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO APÓS INÍCIO DO
PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam
estabelecidas entre as partes trabalhadora e patronal previamente, de
sorte que os acordos, ou convenções, firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de
contribuição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados no Acórdão
no 2201-011.730, de 07/05/2024, manter a decisão original.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720796/2016-43
2
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os julgadores: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 3.808/3.817),
em face do Acórdão no 2201-011.730, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção, em sessão plenária de 07 de maio de 2024 (fls. 3.782/3.798), com fundamento no artigo
116, § 1o, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de
21 de dezembro de 2023.
A ementa e o dispositivo do acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fls. 3.782/3.783):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA LEI N°
10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUIMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se, e
somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei n° 10.101/00, entre
eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas sobre as metas a serem
alcançadas.
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei n° 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de
PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No
entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que se
propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência
razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar o
alcance dos resultados pactuados previamente.. (sic)
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720796/2016-43
3
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR
da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos
da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de
qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social
previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Álvares Feital, que deu
provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento fiscal os pagamentos
efetuados com base na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho). O julgamento foi
iniciado na sessão de 03/04/2024, tendo o Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes
de Paula (relator) votado por negar provimento ao recurso voluntário. O
Conselheiro Wilderson Botto não participou do julgamento, em virtude de o
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula já ter votado. A Conselheira
Débora Fófano dos Santos foi designada relatora ad hoc. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o Conselheiro Thiago Álvares Feital.
(...)
Por bem relatar os fatos, adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto
do “Despacho de Admissibilidade de Embargos”, exarado em 18/04/2024 (fls. 1.073/1.075 e págs.
PDF 3.853/3.859):
(...)
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 116, do Anexo do RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou decidido pelo órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Omissão e contradição do acórdão embargado sobre o momento da
assinatura referente ao CCT
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720796/2016-43
4
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e
contradição quanto ao momento da assinatura da PLR em Convenção Coletiva
(CCT). Sustenta que o voto contém análise apenas em relação à assinatura do
Acordo Coletivo (ACT), incorrendo em omissão quanto à data da assinatura da
CCT. Também que o acórdão é contraditório pois “afirma que o requisito
referente ao momento da assinatura da Lei no 10.101/00 estaria cumprido se o
instrumento de negociação fosse assinado logo após o início do exercício, mas
mantém a incidência das Contribuições Previdenciárias sobre o CCT”, cuja
assinatura teria ocorrido “um mês após o início do período de vigência”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão apenas menciona a data da assinatura do acordo
coletivo de trabalho (fl. 3791 e 3792), ocorrido em dezembro do ano-base.
Portanto não houve análise acerca da data da assinatura da CCT frente à
legislação de regência da matéria, restando demonstrada a omissão no acórdão.
Quanto à alegada contradição, a mesma inexiste, isto porque o voto condutor do
acórdão sinaliza que “o instrumento de negociação deveria ter sido elaborado
antes do início do período a que se referem os lucros ou resultados, ou, no
mínimo, logo após o início do exercício”, não significando, necessariamente, que a
data da assinatura da CCT atende ou não tais requisitos, visto que sobre ela não
houve nenhuma análise.
Portanto, assiste razão à embargante quanto à omissão acerca da data da
assinatura da CCT.
b) Da obscuridade do acórdão embargado em relação à inexistência de previsão
legal de obrigatoriedade de tratamento dos trabalhadores de forma paritária
A embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade ao reconhecer que
não há previsão legal sobre a necessidade de tratamento paritário entre os
trabalhadores, mas mantém esse fato como motivação para afirmar o
descumprimento da Lei no 10.101/00 na PLR paga pela empresa. Aponta que
demonstrou “que a lei [no 10.101/2000] não veda o estabelecimento de adotar
percentuais distintos entre os empregados de determinada empresa que ocupem
ou exerçam funções ou cargos distintos”.
Sustenta que “o acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade, na medida
em que não deixa claro qual previsão legal permitiria a manutenção da
desconsideração dos pagamentos a título de PLR por ausência de tratamento
paritário dos trabalhadores, vez que é categórico ao reconhecer que a Lei no
10.101/00 não traz a referida limitação”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante.
O voto condutor do acórdão, após discorrer sobre a função integrativa que deve
permear a construção de uma PLR, considerando a sua essência como uma
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720796/2016-43
5
integração entre capital e trabalho, aponta o pagamento de PLR em valores
díspares, afastando-se da premissa legal. Na sequência, registrou o entendimento
no sentido de desvirtuamento da PLR paga aos empregados da contribuinte,
concluindo pelo caráter retributivo e como parcela salarial:
(...)
Pelo exposto, não se verifica obscuridade no acórdão, mas a conclusão de que,
pagamentos em percentuais tão diferentes como os da PLR sob análise,
transformam-se em verdadeira remuneração salarial, indo de encontro ao
propósito legal.
Assim, a obscuridade alegada resta improcedente.
c) Omissão do acórdão embargado em relação à previsão no acordo firmado
com o sindicato de que os documentos de suportes à aferição individual seriam
parte integrante do PLR
A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão acerca das alegações de
utilização de “meios internos de comunicação para a divulgação de “informações
relativas às premissas e aos resultados a ele relacionados, que sejam necessários à
verificação de sua participação tal como aqui estabelecido”, conforme
expressamente autorizado na Cláusula Quarta do ACT”.
(...)
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante.
O voto condutor do acórdão destaca que a utilização de meios internos de
comunicação não está de acordo com a legislação. Completa que tal prática não
possui clareza e transparência na negociação entre empregados e empresa. Ainda
registra que as alegações de comunicação interna não foram devidamente
comprovadas pela contribuinte:
(...)
Portanto a alegação de omissão quanto à matéria resta improcedente.
d) Omissão do acórdão embargado em relação ao cumprimento do requisito de
existência de regras claras de objetivas
A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão sobre as alegações
recursais da existência de regras claras e objetivas, possibilidade de avaliação
individual subjetiva e inexistência de critérios abstratos. Argumenta que “o
acórdão embargado se limita a aplicar as regras trazidas pela Lei no 10.101/00 de
forma abstrata”, incorrendo em omissão e no seu cerceamento do direito de
defesa.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante.
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720796/2016-43
6
O voto condutor do acórdão pontuou que a existência de critérios diferenciados
em relação aos empregados de determinados escalões, não condiz com a
existência de regras claras e objetivas, além de não terem sido previamente
ajustadas:
(...)
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 116, do Anexo, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, dou parcial seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pelo contribuinte, em relação ao item a) Omissão e
contradição do acórdão embargado sobre o momento da assinatura referente
ao CCT.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração foram
acolhidos apenas em relação à “omissão do acórdão embargado sobre o momento da assinatura
referente ao CCT”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda Turma
deu seguimento parcial aos Embargos opostos pelo contribuinte, conforme teor do Despacho de
Admissibilidade de Embargos (fls. 3.853/3.859).
Da Omissão do Acórdão Embargado sobre o Momento da Assinatura Referente ao CCT.
O embargante sustenta que no acórdão embargado houve omissão em relação à
análise quanto a data da assinatura da CCT frente à legislação de regência.
Acerca da assinatura dos instrumentos de negociação, extrai-se do Relatório Fiscal
os seguintes pontos relatados pela autoridade lançadora (fls. 143/152): (i) tanto o Acordo Coletivo
(ACT) em 2012, como a Convenção Coletiva (CCT) em 2011, foram assinados retroativamente ao
início de seus anos base; (ii) cada um dos instrumentos de negociação deve ser prévio, isto é, deve
ser elaborado antes do início do período a que se referem os lucros ou resultados, uma vez que é
relativo exatamente a esse período pactuado; (iii) especificamente em relação à CCT em 2011 foi
assinada em 21/10/2011 e (iv) por não terem sido celebrados previamente, os instrumentos
celebrados não atendem aos critérios da legislação específica, uma vez que não objetivaram
incentivar a produtividade.
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720796/2016-43
7
A CCT em 2011 estabelecia, dentre outras, as seguintes cláusulas (fls. 24/32):
(...)
CLÁUSULA 1a PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (P.L.R.)
Ao empregado admitido até 31.12.2010, em efetivo exercício em 31.12.2011,
convenciona-se o pagamento pelo banco, até 01.03.2012, a título de "PLR", até
15% (quinze por cento) do lucro líquido do exercido de 2011, mediante a
aplicação das regras estabelecidas nesta cláusula:
I - REGRA BÁSICA
Esta parcela corresponderá a 90% (noventa por cento) do salário-base acrescido
das verbas fixas de natureza salarial, reajustados em setembro/2011, mais o valor
fixo de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), limitada ao valor individual de
R$ 7.827,29 (sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos). O
percentual, o valor fixo e o limite máximo convencionados na "REGRA BÁSICA"
observarão, em face do exercício de 2011, como teto, o percentual de 13% (treze
por cento) e, como mínimo, o percentual de 5% (cinco por cento) do lucro líquido
do banco. Se o valor total da "REGRA BÁSICA" da PLR for inferior a 5% (cinco por
cento) do lucro líquido do banco, no exercício de 2011, o valor individual deverá
ser majorado até alcançar 2,2 (dois inteiros e dois décimos) salários do
empregado e limitado ao valor de R$ 17.220,04 (dezessete mil, duzentos e vinte
reais e quatro centavos), ou até que o valor total da "REGRA BÁSICA" da PLR atinja
5% (cinco por cento) do lucro líquido, o que ocorrer primeiro.
I.a.) No pagamento da "REGRA BÁSICA" da PLR o banco poderá compensar os
valores já pagos ou que vierem a ser pagos, a esse título, referentes ao exercício
de 2011, em razão de planos próprios.
Il - PARCELA ADICIONAL
O valor desta parcela será determinado pela divisão linear da importância
equivalente a 2% (dois por cento) do lucro líquido do exercício de 2011, pelo
número total de empregados elegíveis de acordo com as regras desta convenção,
em partes iguais, até o limite individual de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos
reais).
II.a.) A parcela adicional não será compensável com valores devidos em razão de
planos próprios.
(...)
CLÁUSULA 2a ANTECIPAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS - P.L.R.
Excepcionalmente, e respeitados os termos do caput e dos parágrafos da Cláusula
Primeira, o banco efetuará, até 10 (dez) dias após a assinatura da presente
Convenção, o pagamento de antecipação da Participação nos Lucros ou
Resultados, mediante a aplicação das regras estabelecidas nesta cláusula:
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720796/2016-43
8
I - REGRA BÁSICA
54% (cinquenta e quatro por cento) sobre o salário-base mais verbas fixas de
natureza salarial, reajustados em setembro/2011, acrescido do valor fixo de R$
840,00 (oitocentos e quarenta reais), limitada ao valor individual de R$ 4.696,37
(quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos) e também
ao teto de 13% (treze por cento) do lucro líquido do banco apurado no 1°
semestre de 2011, o que ocorrer primeiro.
I.a) No pagamento da antecipação da "REGRA BÁSICA" da Participação nos Lucros
ou Resultados o banco poderá compensar os valores já pagos ou que vierem a ser
pagos, a esse título, referentes ao exercício de 2011, em razão de planos próprios.
II - PARCELA ADICIONAL
O valor desta parcela da antecipação será determinado peta divisão Linear da
importância equivalente a 2% (dois por cento) do lucro líquido apurado no 1o
semestre de 2011, pelo número total de empregados elegíveis de acordo com as
regras desta convenção, em partes iguais, até o limite individual de R$ 1.400,00
(um mil, e quatrocentos reais).
II.a) A antecipação da parcela adicional não será compensável com valores
devidos em razão de planos próprios.
(...)
É da essência do instituto da participação nos lucros ou resultados que a assinatura
do termo de ajuste preceda os fatos que se propõe a regular, incentivando, desse modo, o alcance
de lucros ou resultados pactuados previamente.
O artigo 2o, § 7o da Lei no 10.101 de 19/12/2000, abaixo reproduzido, dispõe sobre o
que se considera, como previamente estabelecida, as regras fixadas em instrumentos para o
pagamento da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído
pela Lei no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído
pela Lei no 14.020, de 2020)
(...)
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720796/2016-43
9
A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SOBRE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS
NOS LUCROS OU RESULTADOS DOS BANCOS EM 2011 (CCT/2011), foi assinada em 21/10/2011,
teve vigência declarada para o período de 01/09/2011 a 31/08/2012, tendo sido convencionado o
pagamento da PLR do lucro líquido do exercício de 2011 até o dia 01/03/2012, prevendo,
excepcionalmente, o pagamento da antecipação, até 10 dias após a assinatura da Convenção (fls.
24/32).
A questão envolvendo a pactuação prévia das CCT tomando como referência o lucro
líquido apurado foi objeto de declaração de voto do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, no acórdão no 9202-011.527, julgado em 15/10/2024 que, pela pertinência, identidade
de matéria aqui analisada e por esclarecedores os fundamentos apontados, razão pela qual
merecem ser reproduzidos para compor o presente voto:
(...)
Entendo necessário o presente esclarecimento haja vista que eu integrava o
Colegiado que proferiu o acórdão recorrido no 2201-005.314 e, na ocasião, fui
designado para redigir o voto vencedor, o qual tratou justamente da regularidade
dos programas de PLR estabelecidos pelas ditas CCTs, ao argumento de que
ambas atendiam o requisito da pactuação prévia por não terem sido celebradas
de forma retroativa, “uma vez que foram assinadas apenas 1 mês após o período
da respectiva vigência”.
Contudo, desde a data em que foi proferido o acórdão recorrido (06/08/2019),
me deparei com diversos outros casos envolvendo CCTs de bancos e, ao analisar
mais detidamente a questão, verifiquei que os períodos abrangidos por referidas
CCTs, firmadas através da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS – FENABAN, de
fato não coincidiam com aquele exposto nos respectivos instrumentos.
Isto porque, no caso dos autos, apesar das CCTs de 2012 e de 2013 tratarem que
suas respectivas vigências seriam de 01/09/2012 a 31/08/2013 e de 01/09/2013 a
31/08/2014, respectivamente (fls. 50 e 59), ambas trouxeram regras que
dispunham acerca da antecipação dos valores em até 10 dias após a assinatura da
CCT tomando por referência o lucro líquido apurado ao final do primeiro semestre
(já conhecido quando da assinatura). Esse ponto é de suma importância, pois, na
prática, a CCT de 2012, assinada em 02/10/2012, estaria fundamentando
pagamentos de antecipações de PLR com base em apurações já encerradas, vale
dizer, no final de 06/2012. O mesmo ocorre para a CCT de 2013.
Consequentemente, observa-se que os acordos de PLR estabelecidos nas CCTs
foram formalizados somente após transcorridos, no mínimo, nove meses dos
respectivos períodos-base. Tal circunstância inviabiliza o cumprimento da regra de
pactuação prévia, uma vez que os referidos acordos foram firmados já ao final do
intervalo destinado à apuração da PLR e, inclusive, quando já se tinha
conhecimento de um dos critérios que compunham a verba a ser distribuída: o
lucro líquido do primeiro semestre.
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720796/2016-43
10
A anterioridade que se espera de um programa de PLR não está relacionado ao
art. 2o, §1o, inciso II da Lei no 10.101/2000, mas sim ao seu art. 1o, o qual aponta
o instituto como instrumento de incentivo à produtividade:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI,
da Constituição.
Destarte, por estar-se tratando de uma ferramenta de incentivo à produtividade
por meio de regras do instrumento de negociação, por questão lógica, devem ser
estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, caso contrário não
estimulariam tal esforço adicional, descumprindo o real intuito da PLR, disposto
em legislação.
Ou seja, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda aos fatos que se
propõe a regular. Isto porque o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos
resultados pactuados previamente.
Sendo assim, entendo que os acordos de PLR devem ser pactuados com
antecedência ao período de aferição, de modo a transparecer de forma
inequívoca aos empregados o esforço necessário que deve cumprir para fazer jus
a verba previamente acordada.
Portanto, no caso dos autos, nítido que as verbas decorrentes dos acordos
firmados nos CCTs de 2012 e 2013 não cumpriram a regra de pactuação prévia.
Com base no acima exposto, me reposicionei quanto ao tema envolvendo a
pactuação prévia das CCTs firmadas pela FEBRABAN, de modo que, no presente
caso, acompanhei o voto de mérito do relator para dar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional a fim de reformar o acórdão recorrido neste ponto
e, assim, convergir com o meu entendimento atual sobre a matéria, já
manifestado em outros acórdãos de minha relatoria (por exemplo, acórdãos no
9202-011.409 e no 9202-011.332).
(...)
Antes de adentrar na análise do presente recurso, também entendo necessário
esclarecer que a partir do que foi decidido no acórdão no 2201-005.3141, em que, como relatora
fui vencida exatamente na questão da pactuação prévia das CCTs, razão pela qual nos julgamentos
posteriores passei a adotar a tese vencedora, cujo voto vencedor ficou a cargo do Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Isto posto, diante do reposicionamento do referido
Conselheiro em relação ao tema, necessário se faz um juízo de retratação e, assim, ainda que após
aquele julgamento tenha adotado o entendimento do voto vencedor lá esposado, por concordar
com os fundamentos expostos na declaração de voto acima reproduzida, passo a adotá-los em

1 Que foi objeto de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo, no acórdão no 9202-
011.527 – CSRF/2a Turma, de 15/10/2024.
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720796/2016-43
11
relação à matéria, ressaltando, contudo, que a questão demanda, necessariamente, a avaliação do
caso concreto.
Após estas considerações, no caso em análise, totalmente aplicável os fundamentos
da declaração de voto acima reproduzida, nos termos a seguir:
 Ainda que a CCT/2011 tenha sido assinada no mês posterior ao início da
respectiva vigência, trouxe regras que dispunha acerca da antecipação dos
valores em até 10 dias após a assinatura da CCT, tomando por referência o lucro
líquido apurado ao final do primeiro semestre – final de 06/2011 (já conhecido
quando da assinatura).
 Consequentemente, observa-se que o acordo de PLR estabelecido na CCT foi
formalizado somente após transcorridos, no mínimo, nove meses dos
respectivos períodos-base. Tal circunstância inviabiliza o cumprimento da regra
de pactuação prévia, uma vez que os referidos acordos foram firmados já ao
final do intervalo destinado à apuração da PLR e, inclusive, quando já se tinha
conhecimento de um dos critérios que compunham a verba a ser distribuída: o
lucro líquido do primeiro semestre.
 A anterioridade que se espera de um programa de PLR não está relacionado ao
artigo 2o, §1o, inciso II da Lei no 10.101 de 2000, mas sim ao seu artigo 1o, o qual
aponta o instituto como instrumento de incentivo à produtividade e
 Havendo antecipação, como no caso em análise, as regras devem ser
estabelecidas em momento anterior ao seu pagamento, conforme previsão
contida no artigo 2o, § 7o da Lei no 10.101 de 2000.
Desse modo, por tal entendimento, em consonância com a legislação de regência, a
CCT/2011 é incapaz de promover a não-incidência sobre os pagamentos levados a efeito a título
de participação nos lucros ou resultados.
Por fim, para que os pagamentos a título de PLR não estejam sujeitos à incidência
da contribuição previdenciária e assim sejam reconhecidos, devem atender integralmente ao que
dispõe a legislação, no caso a Lei no 10.101 de 2000, o que, como foi constado e relatado no voto
condutor, não ocorreu no caso em análise.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados
no Acórdão no 2201-011.730, de 07/05/2024, manter a decisão original.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720796/2016-43
12

Fl. 3872
DF CARF MF
Original